Tribunal: TJDFT
Processo: 0003666-22.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0003666-22.2014.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIR NUNES DE AMORIM, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, RUY AUGUSTO LAMAS FILHO (CONFINANTE), VALDIR NUNES DE AMORIM ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE JOSE DILERMANDO MEIRELES, ESPÓLIO DE RACHEL PIMENTEL BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES MEIRELLES DE MELLO, SOLANGE DE CAMARGO COSTA MEIRELLES D E S P A C H O Às partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sucessivamente em relação aos Embargos de Declaração opostos (Ids. 79635398 e 79527059), no prazo legal e na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator